Tribunal: TJDFT
Processo: 0749153-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0749153-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA MOREIRA DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no excesso de prazo razoável para que sejam realizados os procedimentos de saúde eletivos. O impetrante alega possuir 80 (oitenta) anos idade, sendo diagnosticado com quadro de estenose uretral com cistostomia, com risco clínico confirmado em relatórios médicos subscritos por urologistas do Hospital de Base, indicando deterioração urinária iminente e risco de progressão para falência renal, além de comprometimento biopsicossocial decorrente da manutenção da cistostomia. Narra que a resposta administrativa prévia da SES/DF reconhece a existência da indicação, a incorporação do procedimento ao SUS, o processamento regular da solicitação e a ausência de vaga por insuficiência de oferta na rede, com fila atual de 257 solicitações pendentes, sem previsão concreta individual. De acordo, ainda com as informações, atualmente estão sendo convocados pacientes de prioridade vermelha inseridos em 11/2024. Discorre sobre a natureza constitucional do direito à saúde e sua eficácia imediata (CF, arts. 5o e 196), com possibilidade de intervenção judicial em hipóteses de inércia ou omissão estatal na execução de políticas públicas, nos termos do Tema 698/STF. Cita o enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que fixa como parâmetro excesso de espera cirúrgica eletiva superior a 180 dias, e o Enunciado no 145 do mesmo CNJ quanto ao termo inicial da contagem. Em relação aos requisitos do pedido liminar, afirma que a probabilidade do direito extrai-se dos seguintes pontos: “(i) que os cuidados de saúde que a parte autora necessita estão incorporados ao SUS; (ii) que a solicitação de prestação desses cuidados foi recebida, validada e processada no âmbito da Secretaria de Saúde do DF; (iii) que a oferta desses cuidados de saúde pela Administração Pública é insuficiente para o atendimento da demanda; e (iv) que as medidas concretas para regularização dessa oferta ainda são insuficientes para equacionar esses obstáculos e estes não serão superados em prazo compatível com a gravidade da condição clínica da parte requerente”. Por outro lado, quando ao perigo na demora, aponta o risco de agravamento clínico e deterioração física e mental, além do aumento dos custos do tratamento e a redução da eficácia terapêutica. Desse modo, requer a gratuidade de justiça e, na sequência, pede a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que forneçam em até 20 dias, CE – URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pela concessão da segurança. É o relatório. Decido. Inicialmente, uma vez que os documentos que acompanham a inicial demonstram a hipossuficiência econômica do impetrante, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso em apreço, ao menos nesse momento inicial, não verifico uma aparente violação ao direito líquido e certo do impetrante. Com efeito, os documentos médicos colacionados demonstram que apesar do impetrante ser sinalizado com prioridade amarela (urgência), não existem relatos de que o impetrante corre risco de vida iminente ou que sua saúde estaria sujeita a um dano irreversível decorrente de eventuais complicações. Os documentos trazidos pelo próprio indicam que o tempo médio de espera na rede pública de saúde é maior do que o período já aguardado pelo recorrente, cujo procedimento foi solicitado em 09.09.2025. Todavia, anota-se que atualmente estão sendo convocados pacientes no grupo de risco vermelho (emergência), cujas solicitações foram inseridas em 11.2024. Advirta-se que o indeferimento da medida liminar, nesse momento, não significa chancela ao tempo de espera imposto aos pacientes, contudo, deve-se ponderar que existe uma lista de espera, que adota critérios de emergência e urgência, conforme as diretrizes técnicas de saúde. Destarte, ao menos nesse momento inicial, compreendo que não é possível adotar uma decisão que coloque o impetrante à frente do grupo de risco prioritário, mostrando-se imprescindível ao menos que se colha as informações da autoridade impetrada. Outrossim, não se pode olvidar que a concessão antecipada do pedido liminar se mostraria capaz de exaurir o objeto da presente ação mandamental, haja vista os efeitos definitivos decorrentes do seu deferimento. Considero, ainda, que ao menos nesse exame de cognição superficial, não se pode dizer que o Poder Público incorre em omissão no atendimento à saúde do impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Concedo a gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Notifique-se a(s) Autoridade(s) Impetrada(s) e o órgão de representação judicial responsável, este na pessoa de seu representante legal, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009, a fim de que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator